Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de nulidade de citação e manteve a penhora de imóvel residencial da agravante, nos autos de execução de título extrajudicial. A agravante requer a nulidade da citação por suposta ausência de ciência e o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada em endereço antigo é válida; e (ii) estabelecer se o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação realizada por meio de AR, recebida por porteiro de condomínio, é válida, conforme o art. 248, § 4o, do CPC, especialmente quando há registro de recebimento no livro de protocolo e ausência de prova inequívoca de mudança de domicílio.
4. A impenhorabilidade do bem de família é reconhecida quando demonstrado que o imóvel serve de residência à entidade familiar, nos termos da Lei no 8.009/1990.
5. Cabe ao credor o ônus de demonstrar que o imóvel não se enquadra como bem de família, o que não foi feito.
6. Jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma que, diante da ausência de comprovação de outros bens, deve prevalecer a proteção legal ao bem de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para desconstituir a penhora do imóvel.
Tese de julgamento: “1. A citação realizada em condomínio, recebida por funcionário da portaria, é válida quando há registro de recebimento e ausência de prova de mudança de domicílio. 2. O imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável, cabendo ao credor o ônus de demonstrar a existência de outros bens aptos à moradia.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 238, 242, 246, 248, § 4o; Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o, 5o.
Jurisprudência relevante STJ, AgInt no AREsp no 1.285.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17/10/2022, p. 21/10/2022.